Tribunal: TJMT
Processo: 1022516-77.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022516-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Liminar]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FAVATTO ELETROMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 19.561.064/0001-90 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. SANÇÃO POLÍTICA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 323 DO STF. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória que deferiu liminar em mandado de segurança para suspender os efeitos da notificação administrativa nº 410416/1825/68/2024, garantindo à empresa impetrante a continuidade na emissão de notas fiscais eletrônicas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a legalidade da decisão que determinou a suspensão da restrição imposta pela Fazenda Estadual à emissão de documentos fiscais da agravada, sob o argumento de inadimplência tributária.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reafirma a ilegalidade da adoção de medidas administrativas coercitivas para compelir o pagamento de tributos, devendo a Fazenda Pública recorrer aos meios próprios, como a inscrição em dívida ativa e a execução fiscal.
4. A suspensão da emissão de notas fiscais eletrônicas configura sanção política, prática vedada pela Súmula 323 do STF e contrária ao princípio da livre iniciativa previsto na Constituição Federal.
5. A restrição administrativa imposta à agravada inviabiliza sua atividade comercial, acarretando prejuízo desproporcional, o que justifica a manutenção da liminar deferida pelo Juízo de Origem.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "A suspensão da emissão de notas fiscais eletrônicas como meio coercitivo para pagamento de tributos configura sanção política, sendo vedada pelo ordenamento jurídico."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, II, 170 e 173; CTN, arts. 151 e 205.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 323; STF, Súmula Vinculante 21; STJ, AgInt no RMS 63.199/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 16/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento nº 1022516-77.2024.8.11.0000 interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação Mandamental identificada pela numeração única: 1003539-95.2024.8.11.0013, impetrado por
FAVATTO ELETROMÓVEIS EIRELI – EPP
, que concedeu a medida liminar suspendendo a decisão administrativa da notificação número: 410416/1825/68/2024, e, como consequência, autorizou a emissão de notas fiscais eletrônicas e demais documentos fiscais que se revelem essenciais à atividade empresarial, até ulterior decisão, vedando ao agravado a adoção de novas medidas que impeçam a impetrante emitir notas fiscais (Id: 232980656).

Inconformada, a parte agravante argumenta que o Juízo de Origem se equivocou ao conceder a medida liminar, uma vez que não se encontravam presentes os requisitos necessários para sua concessão, em especial a probabilidade do direito.

Ao final, pugna pelo recebimento com a concessão dos efeitos suspensivo ao presente recurso. E, no mérito, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento, para cassar a decisão interlocutória objurgada (Id: 232980656).

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo em 16 de agosto de 2024 (Id: 233078650).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id: 234945151).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso opinou pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão objurgada (Id: 267350285).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação mandamental impetrado por
FAVATTO ELETROMÓVEIS EIRELI – EPP
.

Inicialmente, observa-se que a parte agravada impetrou mandado de segurança, alegando, em síntese, que a autoridade fiscal, por meio de medida administrativa cautelar, determinou a suspensão da emissão de notas fiscais eletrônicas e demais documentos fiscais da empresa impetrante, sob o fundamento da existência de vínculo que justificaria tal restrição.

Aduz, contudo, que apresentou requerimento administrativo demonstrando a regularidade da empresa nos âmbitos federal, estadual e municipal, inexistindo justificativa para sua inclusão na referida medida cautelar. Diante disso, pleiteou a revogação da restrição imposta.

Não obstante, sustenta que a Fazenda Pública Estadual indeferiu seu pedido, mantendo a suspensão da emissão dos documentos fiscais.

Em razão disso, impetrou a ação mandamental de origem, buscando a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da decisão administrativa consubstanciada na Notificação n.º 410416/1825/68/2024 e, consequentemente, viabilizar a emissão das notas fiscais eletrônicas e demais documentos fiscais essenciais ao regular funcionamento da atividade empresarial.

O Juízo de origem deferiu a liminar, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

A controvérsia a ser dirimida consiste em verificar a legalidade da decisão proferida pelo Juízo de Origem, que deferiu a liminar determinando a suspensão da restrição imposta pelo Estado de Mato Grosso à emissão de notas fiscais eletrônicas da agravada.

A matéria já se encontra pacificada na jurisprudência, sendo reiteradamente reconhecida como ilegal e inconstitucional a imposição de restrições administrativas que impeçam o funcionamento regular da empresa como forma de coação para o pagamento de tributos.

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento no sentido de que o Fisco não pode adotar medidas que inviabilizem o funcionamento da empresa como forma coercitiva para satisfação de tributos, devendo recorrer aos meios próprios de cobrança, como a inscrição em dívida ativa e a execução fiscal. Esse entendimento foi consolidado na Súmula 323 do STF, segundo a qual:

"É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos."

Além disso, a Súmula Vinculante 21 do STF reforça esse raciocínio ao dispor que:

"É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo."

A jurisprudência deste Tribunal também segue essa orientação, conforme ilustram precedentes sobre a ilegalidade da suspensão da emissão de documentos fiscais como forma de cobrança de tributos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A LIMINAR VINDICADA – SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – SANÇÃO POLÍTICA COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – INCONSTITUCIONALIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR OUTROS MEIOS- RECURSO DESPROVIDO. 1.
A inadimplência do contribuinte perante o fisco não pode servir de fundamento para suspensão da emissão de Nota Fiscal Eletrônica ou de Conhecimento de Transporte Eletrônico, sob a pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, porquanto a Administração dispõe de outros meios administrativos e judiciais para cobrança de seus tributos
. 2. Recurso Desprovido” (N.U 1005168-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023) (destaquei)

A fundamentação adotada pelo juízo de origem encontra pleno amparo no ordenamento jurídico e na jurisprudência pátria, pois não se pode admitir que a Administração Pública utilize a suspensão de emissão de notas fiscais como meio de coerção indireta para forçar o pagamento de tributos, sob pena de violação aos princípios da livre iniciativa, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ademais, a própria decisão atacada reconhece a existência de perigo de dano irreparável à agravada, uma vez que a impossibilidade de emissão de notas fiscais inviabilizaria sua atividade comercial, causando prejuízos substanciais e desproporcionais
.

Portanto, diante do entendimento jurisprudencial consolidado e da impossibilidade de adoção de medidas coercitivas indiretas pela Fazenda Pública para exigir tributos, a decisão recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial (Id: 267350285),
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que deferiu a liminar e determinou a suspensão da restrição administrativa imposta pelo Estado de Mato Grosso, permitindo à agravada a continuidade da emissão de notas fiscais eletrônicas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025